Tribunal: TJES
Processo: 0022062-90.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022062-90.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN WILLIAN ALVARENGA TRINDADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0022062-90.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN WILLIAN ALVARENGA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL. CRIME PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE LESÃO CORPORAL. OFICIAMENTO À CORREGEDORIA. REGULARIDADE DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante às penas de 07 anos, 01 mês e 12 dias de reclusão, além de 01 ano, 02 meses e 26 dias de detenção, e pagamento de 721 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo), e no artigo 329, do Código Penal (resistência).
A defesa suscita preliminares de nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio e de nulidade do processo pela ausência de exame de lesões corporais. No mérito, pleiteia a absolvição do recorrente por suposta ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(
i
) verificar se houve violação ao direito à inviolabilidade domiciliar e consequente nulidade das provas obtidas;
(
ii
) analisar se a ausência de exame de lesões corporais compromete a validade do processo;
(
iii
) avaliar a suficiência do conjunto probatório para a condenação do réu pelos crimes imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inviolabilidade do domicílio pode ser afastada em caso de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, sendo permitida a entrada policial sem mandado judicial quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime dentro do imóvel.
No caso concreto, os policiais receberam denúncia anônima indicando a existência de drogas em determinado apartamento. No local, um transeunte confirmou a suspeita ao relatar forte odor característico de substância entorpecente, o que foi percebido pelos agentes, justificando a entrada no imóvel e a apreensão da droga. Assim, restou configurada a situação de flagrante delito, afastando-se a alegação de nulidade das provas.
A alegação de nulidade pela ausência de exame de lesão corporal não prospera, pois a magistrada de primeiro grau determinou o oficiamento à Corregedoria da Polícia Militar para apuração da suposta agressão. Ademais, a não realização do exame não compromete a validade das provas produzidas no processo penal.
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória de drogas e laudo pericial de exame químico.
A autoria dos crimes imputados ao réu foi demonstrada por meio dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da diligência, os quais relataram a apreensão das drogas no imóvel e a resistência do réu no momento da abordagem, caracterizando o crime previsto no artigo 329, do Código Penal.
A negativa de autoria pelo acusado se mostra isolada nos autos e não encontra respaldo no conjunto probatório, que é suficiente para embasar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e resistência.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 1º, e 243, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, art. 329.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05/11/2015;
STJ, AgRg-HC 789.680/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 30/03/2023;
TJMG, APCR 0005308-13.2022.8.13.0647, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 14/12/2023.

Vitória, 26 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0022062-90.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN WILLIAN ALVARENGA TRINDADE

Advogado(s) do reclamante: CLEITON SCALZER DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

Renan Willian Alvarenga Trindade
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo Ju
ízo
da
4
ª Vara Criminal
de
Serra
,
às fls.
238/244
dos autos físicos
, que condenou o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06,
do artigo 12, da Lei nº 10.826/03,

e do artigo 329, do Código Penal,
à pena de
07 (sete) anos,
01 (um) mês e 12 (doze) dias
de reclusão
,
bem como
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção,

e pagamento de

7
21
(setecentos
e vinte e um
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais

de
fls. 273/300
,
a defesa suscita a preliminar de nulidade
das provas em razão de suposta violação de domicílio
.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifico que
existiam fundadas razões que indicassem que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, das provas dos autos, verifica-se que os policiais militares que diligenciaram no caso foram firmes no sentido de que receberam denúncia anônima de que um indivíduo havia acabado de sair de um apartamento situado na Rua Marataízes, Valparaíso, Serra/ES, e se deslocado a bordo do seu veículo Fiat Palio até a Rua Tocantins, Nova Cara
pina
II, Serra/ES, sendo que em seu apartamento haveria grande quantidade de drogas.

Após as diligências policiais, foi localizado o acusado ao lado do veículo informado, no qual foi encontrada a chave do mencionado apartamento, de modo que os policiais se dirigiram ao local da residência para realizar a verificação prévia das informações recebidas e, chegando ao local, um transeunte relatou que ultimamente estava sentindo um forte odor exalando do apartamento, sendo que, ao se aproximarem da porta, constataram o forte odor característico de substância entorpecente, confirmando a informação passada pelo transeunte, razão pela qual, com a chave que
havia sido encontrada
no interior do veículo, adentraram no apartamento e localizaram as drogas.

Nesse sentido, destaco o depoimento prestado pelo Policial Militar Alex Sandro Moraes da Conceição em juízo:

[...] relatou se recordar da ocorrência, deixando assente que no dia dos fatos receberam uma denúncia dando conta que o indivíduo Renan, que era um dos responsáveis pelo abastecimento de drogas em Jacaraípe, estaria escondendo drogas em um apartamento, que estaria sendo utilizado como depósito, em Valparaíso. Relatou que a denúncia informava que ele teria saído do imóvel em Valparaíso a bordo do veículo Fiat Palio, de cor prata e placa MSM-3597, e estaria tomando destino a um imóvel situado na Rua Tocantins, bairro Nova Carapina. Prosseguiu aduzindo que, em patrulhamento, conseguiram localizar e abordar o veículo, assim como abordar o acusado Renan. Disse que lograram êxito em encontrar a chave do apartamento objeto da denúncia. Ressaltou que, no local, um morador informou que o apartamento em questão estava sendo mal frequentado, que o pessoal estava assustado, e exalava um cheiro muito forte de drogas. Disse que, em razão das informações obtidas, foram até o apartamento e de pronto sentiram
o
odor de droga. De posse da chave que apreenderam na posse de Renan, entraram no apartamento e encontraram as drogas ilícitas.

[...]
ainda, que o imóvel não parecia que era habitado, que no local havia diversas caixas e provavelmente tal imóvel era utilizado apenas como depósito de drogas.
[...].

No mesmo sentido, o Policial Militar Magnun Bernardo Rosendo afirmou que, “
ao adentrarem no prédio, encontraram um vizinho que relatou que o apartamento em questão estaria exalando um forte odor de substâncias
ilícitas
e, ao chegar
em
na porta, constataram o forte odor, razão pela qual adentraram com a chave. Asseverou que no interior do imóvel, lograram êxito em encontrar as drogas ilícitas. Ressaltou, por
sua vez
, que o imóvel não era utilizado como moradia, pois constataram que se tratava apenas de um depósito de drogas
”.

Dito isso, no caso em análise,
verifica-se
a existência de
fundadas razões que indica
va
m que dentro d
a residência
ocorria situação de flagrante delito.

Isso porque,
os policiais militares que diligenciaram no caso
foram enfáticos
em asseverar que receberam denúncia anônima a respeito da
droga guardada pelo acusado na residência mencionada, motivo pelo qual se deslocaram ao local e,
chegando lá,
foram informados por um morador acerca do forte odor de drogas, o que foi por eles sentido, confirmando as denúncias,
razão pela qual adentraram n
o
apartamento
e realizaram a apreensão das drogas.

Nesse
contexto
, saliento que é “
inviável se falar em ofensa à inviolabilidade do domicílio quando há prova bastante de que os militares realizaram a verificação prévia das informações obtidas através de denúncia anônima, endossando, assim, a permanência do estado de flagrância do infrator da norma contida no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e, via de consequência, a legalidade da conduta à luz do permissivo contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República
” (TJMG; APCR 0005308-13.2022.8.13.0647; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 14/12/2023; DJEMG 15/12/2023).

No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: RESP n. 1.574.681/RS. 3. Certo é que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a
notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima
(V. g., INQ n. 4.633/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª T., DJe 8/6/2018).
Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade). 4. Na hipótese dos autos, o ingresso no domicílio do recorrente não decorreu, apenas, de denúncia anônima acerca da possível prática do crime de tráfico de drogas no local. Ao contrário, foi justificado no fato de os agentes públicos haverem realizado trabalho investigativo prévio
, durante três meses, por meio do qual foi possível comprovar a alta circulação de pessoas na residência, típica de movimentação de tráfico de drogas, e, por conseguinte, a utilização do domicílio como ponto de venda de substâncias entorpecentes.
[...].”
(STJ; AgRg-HC 789.680; Proc. 2022/0389202-8; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 30/03/2023).

Sendo assim, as circunstâncias relatadas atestam a legalidade da atuação dos policiais militares,
que
foi precedida de fundadas suspeitas de que no local
estava
sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas, afastando a pretensão de nulidade das provas.

Ademais, conforme asseverado por ambos os policiais, o apartamento no qual foram apreendidos os entorpecentes não se tratava de local habitado, de modo que não se encaixa no conceito de casa para fins de inviolabilidade de domicílio, de modo que não há que se falar em nulidade. Nesse sentido:

[...] A jurisprudência do STF e do STJ admite a entrada em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja fundadas razões justificadas a posteriori. 6.
As provas obtidas foram consideradas válidas, pois a busca ocorreu em local não habitado, sem violação de domicílio, e em conformidade com a jurisprudência que admite exceções à inviolabilidade domiciliar.
lV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida em situação de flagrante delito, desde que haja fundadas razões justificadas a posteriori. 2. A inviolabilidade do domicílio pode ser relativizada em casos de flagrante delito, conforme jurisprudência do STF e STJ. ". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240, § 1º; CPP, art. 243, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO; STJ, AGRG no RHC 172.795/SP; STJ, AGRG no HC 835.741/RS; STJ, AGRG no AREsp 2.066.247/DF. (STJ; AgRg-HC 957.108; Proc. 2024/0411165-0; CE; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Portanto
, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo a entrada sido
realizada conforme autoriza a Constituição Federal.

À luz do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE EXAME DE LESÃO CORPORAL

Ainda em sede preliminar, a defesa aduz que deve ser declarada a nulidade do processo a partir da audiência de custódia, uma vez que não foi confeccionado o laudo de exame de lesões corporais no acusado nem foi oficiada à Corregedoria da Polícia Militar para apurar suposta agressão física pelos policiais em desfavor do acusado.

Todavia, não assiste razão à defesa.

Compulsando os autos, não obstante não tenha sido confeccionado laudo de lesões corporais no réu, verifica-se que, às fls. 101/101-verso, foi determinado pela magistrada
a quo
que fosse oficiado à Corregedoria da Polícia Militar, para apurar a alegação de agressão física no ato da prisão, bem como fossem adotadas as medidas cabíveis ao caso.

Desse modo, além de já ter sido providenciada a apuração dos fatos alegados p
erante o
órgão competente, não há qualquer nulidade a ser reconhecida no presente feito, visto que a suposta agressão após a prisão do acusado, ainda não apurada e não comprovada
nos autos
, não macula as provas produzidas, por serem independentes.

Portanto, não comprovada nenhuma nulidade no presente feito e já havendo sido determinada a apuração da conduta dos policiais,
rejeito a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superadas as preliminares suscitadas, passo à análise do mérito recursal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03-
verso
dos autos físicos, narra o seguinte:

[...]
no dia 26 de dezembro de 2020, por volta das 00h00min, na Rua Marataízes, Bloco A2, apto 308, Valparaíso, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, guardava substâncias entorpecentes, para o fim de traficância, sem autorização e em desacordo com a lei; e, no interior de sua residência, possuía arma de fogo, acessório e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como se opôs à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo
[...].

Depreende-se dos autos que policiais militares, durante patrulhamento, receberam uma denúncia anônima acerca de um indivíduo que havia acabado de sair de um do apartamento 308, bloco A2, da Rua Marataízes, Valparaíso, Serra/ES, e se deslocado, a bordo de um veículo Fiat Palio, de cor prata e placa MSM-3597, até a Rua Tocantins, Nova Carapina II, Serra/ES. A denúncia dava conta ainda que o indivíduo se chamava Renan e que no apartamento que ele estava havia uma grande quantidade de entorpecentes.

Diante destas informações, a guarnição policial se dirigiu para a Rua Tocantins, onde se depararam com o veículo em questão, que estava estacionado e ao seu lado estava um homem, o qual foi abordado e identificado como Renan Willian Alvarenga Trindade, ora denunciado.

Em buscas no veículo Fiat Palio, foi encontrad
a
uma chave, que acreditava-se ser do apartamento objeto da denúncia anônima, ocasião em que uma equipe policial se dirigiu à Rua Marataízes para verificarem a veracidade das informações recebidas.

Chegando ao local, um transeunte informou aos policiais que, ultimamente, ele estava sentindo um forte odor exalando do apartamento em questão e, ao se aproximarem da porta da residência, constataram um forte odor característico de substância entorpecente.

Dessa forma, utilizando-se da chave que estava no veículo de Renan, os policias adentraram no apartamento e, de pronto, no chão da sala, dentro de uma caixa de papelão, encontraram 4.324 (quatro mil e trezentos e vinte e quatro) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína embalados e prontos para o comércio; 06 (seis) tabletes de substância entorpecente conhecida como crack; 01 (uma) balança de precisão; e R$366,50 (trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) em espécie.

Após encontrarem todo este material, a equipe policial retornou para o local da abordagem de Renan e o comunicaram acerca da apreensão, momento em que ele tentou empreender fuga, sendo, no entanto, capturado, ocasião em que resistiu à prisão, mediante força física contra o policial, que logrou em imobilizá-lo.

Destaca-se que, durante a abordagem, os policiais militares receberam um complemento da denúncia anônima anterior, que informava que Renan escondia sua arma de fogo na residência de seu sogro, na Rua Rio Vacaria, nº 63, Eldorado, Serra/ES. Diante disso, a equipe prosseguiu ao endereço indicado, onde foram recebidos pelo Sr. João Batista de Souza Azevedo, que se apresentou como sogro de Renan, e franqueou a entrada da guarnição em sua casa.

Ato contínuo, em procedimento de buscas, os policiais localizaram, dentro de um guarda-roupa no quarto utilizado pelo ora denunciado, 01 (uma) pistola Glock 17, prestável e em plenas condições de uso, municiada e carregada com 17 (dezessete) munições de calibre 9mm, além de um carregador sobressalente, municiado com 12 (doze) munições de mesmo calibre.

Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, guardava as substâncias entorpecentes em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, bem como a arma de fogo e as munições, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o réu
nas sanções
do
artigo 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/2006,
do artigo 12, da Lei nº 10.826/03,
e do artigo 329, do Código Penal,
à pena de
07 (sete) anos,
01 (um) mês e 12 (doze) dias
de reclusão
,
bem como
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção,

e pagamento de

7
21
(setecentos
e vinte e um
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais,

às fls. 273/300
,
a defesa,
n
o mérito,
postula a absolvição do recorrente
quanto aos crimes de tráfico de drogas e de resistência,
diante da ausência de provas.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, bem como superada
s
a
s
preliminar
es
suscitada
s
, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez, o crime de resistência se consuma com a conduta de “
opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio
”.

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a materialidade
dos delitos
restou devidamente comprovada nos autos físicos, por meio do
Auto de Apreensão de fls. 20/21, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 22/23, do Auto de Resistência à Prisão de fl. 39, do Boletim Unificado de fls. 43/47e por meio do
Laudo Pericial de Exame Químico de fls.
145/146
.

Quanto à
autoria
do crime, entendo que também restou comprovada nos autos.

Nesse particular, destaco os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atuaram no presente caso.

Desse modo, o Policial Militar
Alex Sandro Moraes da Conceição, em juízo:

[...] relatou se recordar da ocorrência, deixando assente que no dia dos fatos receberam uma denúncia dando conta que o indivíduo Renan, que era um dos responsáveis pelo abastecimento de drogas em Jacaraípe, estaria escondendo drogas em um apartamento, que estaria sendo utilizado como depósito, em Valparaíso. Relatou que a denúncia informava que ele teria saído do imóvel em Valparaíso a bordo do veículo Fiat Palio, de cor prata e placa MSM-3597, e estaria tomando destino a um imóvel situado na Rua Tocantins, bairro Nova Carapina. Prosseguiu aduzindo que, em patrulhamento, conseguiram localizar e abordar o veículo, assim como abordar o acusado Renan. Disse que lograram êxito em encontrar a chave do apartamento objeto da denúncia. Ressaltou que, no local, um morador informou que o apartamento em questão estava sendo mal frequentado, que o pessoal estava assustado, e exalava um cheiro muito forte de drogas. Disse que, em razão das informações obtidas, foram até o apartamento e de pronto sentiram
o
odor de droga. De posse da chave que apreenderam na posse de Renan, entraram no apartamento e encontraram as drogas ilícitas.

[...]
ainda, que o imóvel não parecia que era habitado, que no local havia diversas caixas e provavelmente tal imóvel era utilizado apenas como depósito de drogas.
[...].

No mesmo sentido o Policial Militar Magnun Bernardo Rosendo se manifestou, ratificando seu depoimento prestado em esfera policial, bem como afirmando que:

[...] receberam informação de um colaborador que o indivíduo Rafael estaria depositando substâncias entorpecentes em um apartamento e que o acusado foi abordado em outro bairro, longe do apartamento, com a chave do apartamento objeto da denúncia. Que
ao
chegarem
no prédio, encontraram um vizinho que relatou que o apartamento em questão estaria exalando um forte odor de substâncias
ilícitas
e, ao chegar
em
na porta
do apartamento
, constataram o forte odor
de substância ilícita
, razão pela qual adentraram com a chave
apreendida com o indivíduo
. Asseverou que no interior do imóvel, lograram êxito em encontrar as drogas ilícitas. Ressaltou, por
sua vez
, que o imóvel não era utilizado como moradia, pois constataram que se tratava apenas de um depósito de drogas,
tratando-se de um apartamento com muita poeira, sem ninguém morando, estando a droga lá guardada.

Em esfera policial, os mencionados agentes públicos haviam afirmado o seguinte, que foi ratificado em juízo, “
quando os
militares da RP 4246 retornaram ao local da abordagem e informaram Renan sobre a localização das drogas, o Renan tentou empreender fuga, sendo que o subtenente Alex logrou êxito em capturá-lo e, com uso de força necessária e moderada, imobilizou o Renan”
.

Das provas acima citadas, depreende-se que, não obstante a
negativa de autoria
pelo réu, os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a abordagem do acusado
na posse da chave do apartamento
e a apreensão dos entorpecentes.

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo acusado encontra-se isolada nos autos,
uma
vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas
de propriedade do acusado, que detinha a chave do imóvel e depositava drogas nele
.

Ademais, o fato de não ter sido encontrado nenhum pertence do acusado no interior do apartamento não tem o condão de afastar sua condenação, visto que, diante dos depoimentos dos policiais, tratava-se de imóvel não habitado, que era utilizado apenas para o depósito de drogas, sendo que as denúncias anônimas de que o acusado era o dono das drogas existentes naquele apartamento foram confirmadas pelas diligências policiais, especialmente pelo fato de encontrarem as chaves do imóvel com o acusado, em local diverso.

Por sua vez, também restou devidamente comprovado que, no ato da abordagem do acusado, esse se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente por realizá-lo, de modo que o agente público teve que imobilizá-lo com uso de força necessária.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo
s
crime
s
previsto
s
no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes),
e no artigo 329, do Código Penal
, não merecendo prosperar o pleito absolutório.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto
,

mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 26 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)